Tribunal: TJSP
Processo: 1003318-34.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo nacional, que resultou em perda de voo de conexão e chegada no destino final com cerca de 8 horas de atraso. Manutenção não programada. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo nacional, que resultou em perda de voo de conexão e chegada no destino final com cerca de 8 horas de atraso. Manutenção não programada. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Necessidade de manutenção na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade.
Dever da transportadora, nos casos de atraso de voo, de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros. Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC. Ré que, na hipótese, não comprovou ter fornecido assistência material aos passageiros, os quais ficaram aguardando a solução do problema cerca de 3 horas dentro da aeronave, com forte odor de queimado.

Dano moral que, embora não possa ser presumido restou caracterizado no caso concreto. Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que passou a parte autora. Comprovada a ocorrência de fato extraordinário capaz de ofender o âmago da personalidade.

Quantum fixado em R$ 8.000,00. Manutenção. Indenização que deve ser suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima. Valor que bem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso desprovido.